Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-12.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção vedada nos termos do §5o do referido artigo. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003671-12.2018.8.26.0704; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Duplicata

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Determinação para recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Valor recolhido a menor. Complementação vedada nos termos do §5o do referido artigo. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003671-12.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAMILLIS E RODRIGUES COMERCIO DE CALÇADOS - LTDA, é embargado
LAYONEL DA SILVA LOBO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-12.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30231 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003671-12.2018.8.26.0704/50000
EMBARGANTE: CAMILLIS E RODRIGUES COMERCIO DE CALÇADOS - LTDA
EMBARGADO: LAYONEL DA SILVA LOBO ME
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL XV BUTANTÃ 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão que
não conheceu do recurso de apelação por deserção. Determinação
para recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.
Valor recolhido a menor. Complementação vedada nos termos do
§5o do referido artigo. Nítido caráter infringente. Objetivo de
acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por CAMILLIS E RODRIGUES
COMERCIO DE CALÇADOS - LTDA contra o v. acórdão de fls. 236/239, que não
conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante por deserção.
Aduz que não há se falar em deserção, pois efetuou a complementação do
preparo conforme determinado. Subsidiariamente alega que deveria ter sido previamente
intimada para promover a complementação do preparo, na forma do art. 1.007, §2o do
Código de Processo Civil. Postula o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-12.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
3
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do respectivo preparo ou, na sua ausência, a concessão da
assistência judiciária ou do diferimento de custas (art. 1.007, caput do CPC). Em se
tratando de sentença de improcedência, o valor do preparo deve ser calculado sobre o valor
da causa (R$55.951,72 fls. 8).
Constou no v. acórdão:
“(...) No presente caso, o benefício da gratuidade não foi
pleiteado pela apelante na fase de conhecimento do processo, de modo que
o recurso deveria vir acompanhado do respectivo preparo, o que não
ocorreu.
Destaco que o pedido de gratuidade feito em sede de
recurso de apelação enseja a demonstração da atual situação econômica da
recorrente, o que, de fato, não ocorreu no caso.
Nesse contexto, indeferida a justiça gratuita, aplica-se ao
caso o disposto no art. 1.007, § 4o do CPC, devendo a apelante recolher o
preparo em dobro.
Assim, o benefício da assistência judiciária foi indeferido
e a apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção (fls. 229).
Ocorre que, mesmo intimada, a apelante recolheu o
preparo em valor inferior ao devido. Frise-se que o valor do preparo em
dobro importa em R$ 4.476,14 (fl. 8). No entanto, a apelante recolheu valor
menor (R$ 447,61 fls. 233).
Portanto, sem o recolhimento do preparo em valor
suficiente após intimação da apelante para regularização, impossível outro
deslinde que não o reconhecimento da deserção do apelo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-12.2018.8.26.0704/50000 -Voto no
4
Destaco que o recolhimento do preparo deve ser feito observando-se o
disposto no art. 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003, alterada pela Lei no
15.855/2015, que dispõe que “o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte
forma: (...) II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do
Código de Processo Civil, como preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos
processos de competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos
infringentes”, bem como não há se falar em intimação para complementação, pois “é
vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o” (art. 1.007, §5o do
CPC). destaquei.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo
do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator